Tribunal: TJBA
Processo: 8005811-69.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8005811-69.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSÉ PEREIRA SILVA Advogada: THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO (OAB: BA 36.627-A) APELADO: BANCO PAN S/A Advogados: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB: SP 221.386-A) E JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS (OAB: CE 30.348-A) ACORDÃO APELÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSTATAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MATÉRIAS PREVIAMENTE DEBATIDAS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE TÉCNICO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXAME TÉCNICO CONCLUSIVO. DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO APELADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8005811-69.2022.8.05.0080, em que figuram como partes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.